Tribunal: TJDFT
Processo: 0712719-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0712719-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E S P A C H O Recebo o presente conflito negativo de competência. Designo o Juízo suscitante para a resolução de eventuais medidas urgentes (CPC, art. 955; RITJDFT, art. 207, II). Ouça-se o Juízo suscitado no prazo de 10 (dez) dias (CPC, art. 954, caput, parágrafo único; RITJDFT art. 207, I). Decorrido o prazo designado, ouça-se o Ministério Público em 5 (cinco) dias, ainda que as informações não tenham sido prestadas (CPC, art. 956; RITJDFT, art. 208). Após, estando tudo devidamente certificado, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília, 22 de maio de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora